Tribunal: STF
Processo: AI 693709
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-12-06
Data de publicação: 2011-12-06

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em agravo de instrumento. ICMS. Lei nº 9.903/97. Não ocorrência de vinculação. Precedente do Pleno em repercussão geral. Compensação de valores advindos de majoração de alíquota do ICMS. Ofensa reflexa. Súmula nº 279. Precedentes. Agravo regimental não provido.



    1. A Corte possui entendimento que a proibição de vinculação de receita de impostos prevista no art. 167, IV, da Constituição Federal, impede a fixação de uma prévia destinação desses recursos, o que não se verificou no presente caso.



    2. A apreciação da questão relativa à compensação dos valores pagos a maior em razão da majoração da alíquota do ICMS, declarada inconstitucional, considerado o disposto no art. 166, CTN, implica prévia interpretação de legislação infraconstitucional e de fatos e provas. Incidência da Súmula nº 279.



    3. Fundamentos insuficientes para modificar a decisão.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.